Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704217-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: RENATA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 144898401 e 146066689), que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de RENATA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas de maneira automaticamente reiterada no sistema SISBAJUD ao fundamento da “já foi realizada há aproximadamente oito meses, sem qualquer indicativo de sucesso”. Alega, em síntese, que diante das tentativas inexitosas de solver o crédito que lhe assiste, o processo vem sendo paralisado provisoriamente, havendo inclusive determinação de retorno dos autos ao arquivo. Aduz que a última tentativa de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis para localização dos bens do agravado, notadamente o sistema SISBAJUD, ocorreu há quase um ano e que o pleito originário não trata de mera reiteração, senão de busca na nova modalidade de reiteração automática (teimosinha). Ao fim, requesta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja deferido o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias, bem assim consulta ao sistema INFOJUD, o que intenciona ser confirmado quando do julgamento do mérito do recurso. Preparo recolhido (ID 43397381 e 43397382). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não das pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de ativos do agravado (SISBAJUD-teimosinha), entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Anoto, desde logo, que a decisão agravada posteriormente fora integrada de outra que decidiu embargos declaratórios, oportunidade em que fora deferida a consulta ao sistema INFOJUD (ID origem 146066689). Assim, considerando a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, e com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente tão somente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso, no fito de evitar-se a suspensão do feiro, o envio do feito ao arquivo e a fluência do prazo prescricional (artigo 921, inciso III e §§ 1o e 4o, todos do CPC). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado (ID origem 63973564) para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator